Tribunal: TJSP
Processo: 1011377-29.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Contratação relativa a pacote de viagens com financiamento pelo Banco por oferta da operadora e agência. Cadeia de consumo que estabelece a legitimidade passiva dos corréus. Acordo de pagamento cancelado mesmo após pagamento da entrada, por desídia da instituição financeira. Indevida inscrição da autora nos órgãos de proteção ao

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Contratação relativa a pacote de viagens com financiamento pelo Banco por oferta da operadora e agência. Cadeia de consumo que estabelece a legitimidade passiva dos corréus. Acordo de pagamento cancelado mesmo após pagamento da entrada, por desídia da instituição financeira. Indevida inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Falha na prestação dos serviços. Acertado o julgamento pela procedência do feito. Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva dos réus decorrente da falha na prestação dos serviços. Fixação do quantum indenizatório de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Montante que não comporta redução. Manutenção da r. sentença. Recursos não providos.